Tribunal: TJSP
Processo: 2217518-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
COMPETÊNCIA
– Ação declaratória com pedido de indenização – Competência do Juizado Especial – Reconhecimento de ofício – Impossibilidade – Competência concorrente da Justiça Comum e do Juizado Especial – Valor da causa que não enseja o reconhecimento de competência absoluta do Juizado – Escolha que cabe ao interessado:

– À luz da Lei no 9.099/95 a competência do Juizado Especial é

Ementa:
COMPETÊNCIA
– Ação declaratória com pedido de indenização – Competência do Juizado Especial – Reconhecimento de ofício – Impossibilidade – Competência concorrente da Justiça Comum e do Juizado Especial – Valor da causa que não enseja o reconhecimento de competência absoluta do Juizado – Escolha que cabe ao interessado:

– À luz da Lei no 9.099/95 a competência do Juizado Especial é relativa, cabendo ao interessado optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial quando o valor da causa não excede 40 salários-mínimos – Impossibilidade de declinação da competência de ofício pelo magistrado – Precedentes do STJ.

RECURSO PROVIDO.